Tribunal: TJDFT
Processo: 0710584-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA POUPANÇA. NÃO COMPROVADA. PENHORABILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e acolheu parcialmente a impugnação à penhora aviada pela agravante.

2. Diante da ausência de comprovação da precária situação financeira da agravante, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais, revela-se razoável o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza, mormente em virtude dos valores módicos das custas processuais no Distrito Federal.

3. Não há se falar em nulidade da citação editalícia, porquanto somente foi admitida após notificação pela via postal e por oficial de justiça e realização de consulta aos sistemas eletrônicos de acesso a informações (BACENJUD, INFOSEG, SIEL), com vistas à localização da ré/agravante

4. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. In casu, a certidão foi exarada/emitida pelo Serventuário da Justiça com as informações concedidas pelo zelador, as quais se presume serem verdadeiras, haja vista deter conhecimento acerca dos condôminos residentes no prédio.

5. “A conta do Nubank não é conta corrente nem conta poupança; é uma conta de pagamentos”. Não há como se reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com base no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, haja vista não restar demonstrado se tratar de poupança.

6. Recurso conhecido e desprovido.